Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750139-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MECÂNICA &amp; LANTERNAGEM FÉ LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO LIMA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DIRETA OU POR OMISSÃO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios-administradores da empresa executada no polo passivo da execução fiscal. O agravante sustenta que a empresa devedora encerrou suas atividades no domicílio tributário cadastrado sem comunicar o fato à Fazenda Pública e à Junta Comercial, o que caracterizaria dissolução irregular e justificaria o redirecionamento da execução para os sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de que a empresa executada encerrou suas atividades no domicílio tributário cadastrado, sem comunicar o fato à Fazenda Pública e à Junta Comercial, autoriza a imediata inclusão de seus sócios no polo passivo da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade. 3.1. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poder ou mediante infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 134 e 135 do CTN). 4. Não figurando o sócio como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica. 4.1. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. Precedentes. 5. Inexistindo evidências mínimas suficientes de que qualquer dos sócios tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos arts. 134 e 135 do CTN, não merece reparo a r. decisão que indeferiu as suas inclusões no polo passivo da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa dissolvida irregularmente exige comprovação de infração à lei, excesso de poderes ou violação do contrato social ou estatuto. 2. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435/STJ não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução, sendo necessária a demonstração concreta de conduta ilícita dos sócios. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135; Código Civil, art. 1.150; CPC, art. 274, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo 630 (REsp 1.371.128/RS); TJDFT, Acórdão 1776624, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1281535, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 135, caput, inciso III, do CTN, sustentando que se a sociedade empresária deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar tal fato aos órgãos competentes, incide presunção de que ela foi dissolvida irregularmente, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ao qual recai o ônus de provar que não praticou infração de lei; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, requerendo o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 135, caput, inciso III, do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese dos autos, além de os sócios não constarem na Certidão de Dívida Ativa (ID 8476318 na origem), não há evidências mínimas suficientes de que eles tenham participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo. Pelo contrário, consoante mencionado no despacho exarado sob o ID 67354882, esta Relatoria constatou, de ofício, por meio de consulta ao sistema de regularidade de CPF da Receita Federal (...), o óbito do sócio administrador, Sr. FRANCISCO ELIAS TADEU - CPF 185.718.591-91, ainda no ano de 2008, ou seja, ao menos quatro anos antes dos lançamentos dos débitos de IPTU de que trata a demanda de origem, afastando qualquer presunção de responsabilidade. Por outro lado, no que diz respeito à Sra. MARIA DO SOCORRO LIMA ALVES, CPF 128.028.403-04, tenho que, não figurando a citada sócia-administradora como coobrigada tributária na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica, de forma que o simples inadimplemento ou o encerramento das atividades no estabelecimento cujo endereço era conhecido não são aptos a viabilizar a presunção de eventual excesso ou abuso. Depreende-se, portanto, que inexistindo elementos suficientes para atestar a efetiva responsabilidade de qualquer dos sócios, aptos a autorizar sua responsabilidade direta e pessoal pelo débito exequendo, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento automático da execução fiscal, com a inclusão dos sócios-administradores no polo passivo da lide, em razão da ausência de demonstração de que teria realizado atos com excesso de poder ou mediante infração da lei, do contrato social ou do estatuto.” (ID 68720219). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030